Tribunal: TJDFT
Processo: 0719778-65.2022.8.07.0003
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-01-24
Data de publicação: 2024-02-14

Ementa:
APELAÇÃO. CONSUMIDOR. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. PRELIMINAR REJEITADA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO DE ENERGIA NÃO FATURADO. IRREGULARIDADE NO MEDIDOR. PROCEDIMENTO PREVISTO NA RESOLUÇÃO 1.000/2021 DA ANEEL. OBSERVÂNCIA. TEMA 699 DO C. STJ. COBRANÇA ADMINISTRATIVA. POSSIBILIDADE. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Trata-se de apelação interposta pelo autor contra sentença que, na ação movida contra a concessionária de energia elétrica (ora apelada), julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, rejeitando o pedido de declaração de inexistência do débito de R$13.493,26 (treze mil quatrocentos e noventa e três reais e vinte e seis centavos) e julgou procedente o pedido reconvencional para condenar o autor-reconvindo (ora apelante) a pagar a referida dívida, consubstanciada em fatura decorrente de recuperação de consumo, apurado após identificação de irregularidade no medidor.
2. Se, da leitura das razões recursais, é possível compreender com clareza o objeto da apelação, que questiona o conteúdo da sentença recorrida, inexiste afronta ao princípio da dialeticidade. Preliminar de não conhecimento do recurso rejeitada.
3. A Resolução Normativa n. 1.000/2021 da ANEEL, em seu art. 590 e seguintes, autoriza que a concessionária de energia elétrica busque a recuperação do consumo não faturado em razão de irregularidades no medidor, desde que devidamente comprovadas, com observância ao procedimento previsto no ato normativo.
4. O c. STJ, ao julgar o REsp n. 1.412.433/RS, sob o rito dos recursos especiais repetitivos (Tema n. 699), fixou a seguinte tese: “Na hipótese de débito estrito de recuperação de consumo efetivo por fraude no aparelho medidor atribuída ao consumidor, desde que apurado em observância aos princípios do contraditório e da ampla defesa, é possível o corte administrativo do fornecimento do serviço de energia elétrica, mediante prévio aviso ao consumidor, pelo inadimplemento do consumo recuperado correspondente ao período de 90 (noventa) dias anterior à constatação da fraude, contanto que executado o corte em até 90 (noventa) dias após o vencimento do débito, sem prejuízo do direito de a concessionária utilizar os meios judiciais ordinários de cobrança da dívida, inclusive antecedente aos mencionados 90 (noventa) dias de retroação”.
5. Na hipótese, a ré-reconvinte expediu Termo de Ocorrência e Inspeção, após constatar irregularidade no medidor em visita técnica realizada à unidade consumidora. Recolhido e encaminhado o aparelho para análise, a concessionária constatou que o medidor estava “com dois furos na base. Apresentou erro no ensaio de registro de energia e não foi possível realizar os ensaios de exatidão, pois a emissão de pulsos está incompatível com a carga aplicada. Aberta a tampa principal para verificação interna dos componentes, foi identificado que os transformadores de corrente das fases A e B foram perfurados. As adulterações no medidor descritas acima foram provocadas para impedir que o medidor funcione corretamente, deixando de registrar toda a energia que deveria medir”. Anote-se que, apesar de oportunizada sua participação, o autor-reconvindo deixou de acompanhar esse procedimento. A concessionária ré, então, lavrou fatura de recuperação de consumo, especificou o cálculo da revisão e oportunizou ao autor/apelado a interposição de recurso administrativo. Ademais, realizada prova pericial nos autos, o expert ratificou a existência das irregularidades que comprometeram a aferição adequada do consumo.
6. Se comprovada a irregularidade constatada no aparelho de medição, inclusive por meio de perícia judicial, e observado o procedimento previsto na Resolução n. 1.000/2021 da ANEEL para recuperação de consumo não faturado, com a garantia do contraditório, é direito da concessionária o de buscar a satisfação do seu crédito pelos meios cabíveis. No particular, fica ressalvada, contudo, a suspensão do fornecimento de energia, haja vista a superação do prazo de 90 (noventa) dias estipulado pelo c. STJ, o que foi devidamente observado pelo Juízo de origem.
7. Recurso conhecido e desprovido.